Tribunal: TCU
Processo: 032.024/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11103/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.024/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Angela Salles (CPF XXX.690.567-XX); Beatriz Helena Pessanha de Araujo (CPF XXX.065.307-XX); Carmen Freitas Gomes (CPF XXX.763.707-XX); Clemildo Rangel (CPF XXX.862.817-XX); Cleuma Tristao Gomes (CPF XXX.446.287-XX); Jaury Nepomuceno de Oliveira (CPF XXX.081.917-XX); Lucia Maria de Aquino Lomba (CPF XXX.840.967-XX); Marcia dos Santos (CPF XXX.584.027-XX); Maria Jose Mendonca (CPF XXX.762.407-XX) e Maria da Conceicao Barros Sousa (CPF XXX.604.017-XX). 1.3. Unidade: Fundação Biblioteca Nacional. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.